Tribunal: TJMT
Processo: 1011679-65.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011679-65.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Receptação, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), JONAS FERNANDO GUIMARAES - CPF: 064.815.701-66 (PACIENTE), 11ª VARA CENTRAL DE CUSTODIA (IMPETRADO), 3ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO AUGUSTO GOIS BASTOS - CPF: 106.009.827-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA - CNPJ: 03.207.363/0001-90 (VÍTIMA), SECURITY SEGURANCA LTDA - CNPJ: 00.332.087/0005-28 (VÍTIMA), LUCAS DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 074.876.375-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE – RÉU ALVEJADO E LEVADO AO HOSPITAL – DETERMINAÇÃO PARA QUE APÓS ALTA FOSSE ENCAMINHADO À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1) NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PARTICULARIDADE DO CASO QUE JUSTIFICOU A ESPERA PARA O ATO – POSTERIOR REPRESENTAÇÃO PELO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – DESNECESSIDADE JUSTIFICADA PELO MAGISTRADO –
2)

DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
GRAVOSO
(DELITOS EM CONCURSO DE AGENTES E COM AMEAÇAS DE INTEGRAR A FACÇÃO “COMANDO VERMELHO”) –
RESISTÊNCIA A PRISÃO, COM FUGA E PERSEGUIÇÃO POLICIAL QUE RESULTOU EM DISPAROS DE ARMA DE FOGO –
EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

–
ORDEM DENEGADA.

1) Em razão da crise sanitária gerada pela pandemia da COVID-19, a não realização da audiência de custódia não resulta na ilegalidade da prisão cautelar, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ. Ademais, no caso dos autos, a motivação para não realização do ato foi o fato de o paciente ter sido internado após ser alvejado durante a fuga do flagrante, de modo que não havendo qualquer alegação de tortura por parte dos agentes responsáveis pela prisão, não se verifica qualquer prejuízo ou ilegalidade na dispensa e consequente decretação da prisão preventiva do paciente.

2) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, em que o paciente supostamente praticou delitos em concurso de pessoas, com ameaças de pertencer à facção do Comando Vermelho, com necessidade de perseguição policial que resultou em disparos de arma de fogo; a revelar a gravidade da conduta, sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar.

3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Nelson Pedroso Junior, em favor de
Jonas Fernando Guimarães
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no Auto de Prisão em Flagrante nº 1008765-96.2021.8.11.0042.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/06/2021, pela suposta prática

dos crimes previstos nos arts. 180, 157, §2º-A, I e II do Código Penal e 14 da Lei 10.826/2003.

Sustenta que no momento de sua prisão, o paciente foi alvejado por disparo de arma de fogo, sendo diretamente conduzido ao Hospital Pronto Socorro de Cuiabá.

Aduz que na data de 17/06/2021, a magistrada plantonista, diante da ausência do paciente à audiência de custódia e com a informação que ele se encontrava internado no Pronto Socorro de Cuiabá, determinou que logo após a alta médica, o mesmo fosse encaminhado a carceragem do Fórum para ser apresentado a audiência de custodia.

No entanto, assevera que até o presente momento, há mais de 11 (onze) dias da alta hospitalar, o paciente não fora encaminhado para a realização da audiência de custódia, tampouco a solenidade foi designada, a caracterizar evidente ilegalidade.

Sustenta que “
De acordo com os termos da Resolução nº. 12/2017/CM, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 5º, inciso XXXV da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e Art. 7º, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial nº. 678, de 06 de novembro de 1992, a audiência de custódia é inarredável
” (sic).

Discorre acerca da necessidade da audiência de custódia, asseverando que no presente caso passaram-se mais de 11 (onze) dias da prisão do paciente e não foi realizada tal solenidade e muito menos houve justificativa para tal omissão, sendo imperioso o relaxamento de sua prisão.

Por outro lado, aduz que não se fazem presentes os requisitos necessários ao decreto de prisão preventiva, porquanto não há quaisquer elementos concretos que demonstrem que a liberdade do paciente é um risco à instrução criminal, à ordem pública ou que irá prejudicar a aplicação da lei penal, uma vez que, se trata de réu primário, trabalhador, que possui família constituída na cidade.

Por fim, sustenta que caso se entenda pela presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, que seja aplicada, de forma subsidiária, qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, preferencialmente aquela consistente no comparecimento periódico em juízo ou monitoramento eletrônico, evitando, assim, a prisão preventiva, que deve ser tida como a última opção a ser considerada pelo magistrado.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja relaxada a prisão ilegal do paciente e seja possibilitado ao mesmo aguardar em liberdade o desfecho do processo criminal, ou, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 92948487) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
94472974).

Houve pedido de reconsideração da decisão liminar, o qual foi deferido para que a
autoridade apontada como coatora providenciasse a realização da audiência de custodia do paciente, no

prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
a fim de regularizar sua situação e deliberar no que entender necessário e de direito (Id. 95621959).

Novas informações foram prestadas, encaminhando-se cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 95747475).

O
parecer,
da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva (Id.
96758451), Procuradora de Justiça, é pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer o relaxamento da prisão do paciente, sob o argumento de que a segregação é ilegal diante da ausência injustificada da realização de audiência de custódia. Sustenta, ainda, ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Pois bem. Consta dos autos que o paciente foi autuado em flagrante delito em 16/06/2021, por ter, em tese, praticado os delitos previstos nos arts. 180, 157, §2º-A, I e II do Código Penal e 14 da Lei 10.826/2003, sendo que, no momento de sua prisão, o paciente foi alvejado por disparo de arma de fogo e assim diretamente conduzido ao Hospital Pronto Socorro de Cuiabá.

Em data de 17/06/2021, a magistrada plantonista,
diante da ausência do paciente à audiência de custódia e com a informação que ele se encontrava internado no Pronto Socorro de Cuiabá, determinou que logo após a alta médica,
o mesmo fosse encaminhado a carceragem do Fórum para ser
apresentado a audiência de custodia.

Eis o que constou na decisão da magistrada:

“(...) De proêmio, considerando que o autuado JONAS FERNANDO GUIMARAES não foi apresentado à audiência de custódia, por, durante sua fuga, ser alvejado, e se encontrar atualmente internado no HMC – Hospital Municipal de Cuiabá, DETERMINO que, assim que o mesmo receba alta médica, seja encaminhado para a carceragem deste Fórum, a fim de ser apresentado à referida solenidade (...)”.
(Id. 92835475 - Pág. 4)

Após o indeferimento da liminar, o magistrado prestou informações ao
writ
, noticiando que “
não há qualquer decisão por parte deste juízo determinando sua custódia preventiva, seja por meio da conversão da prisão em flagrante, ou, em resposta a eventual representação pela prisão
” (sic. Id. 94472974).

Sustentou, ainda, que não há qualquer informação de que o paciente tenha sido preso preventivamente por ordem exarada do presente feito, da mesma forma, inexistem informações quanto a outro eventual mandado de prisão que pudesse justificar a sua segregação até o presente momento.

Ao final, ressaltou que “
todas as medidas cabíveis foram oportunamente tomadas, assim como, pela Magistrada que celebrou a audiência de custódia, cuja decisão judicial foi clara no sentido de determinar a imediata apresentação do paciente após a sua alta médica, o que não foi atendido, por motivo até o presente momento desconhecido
” (sic. Id. 94472974).

É certo que a magistrada plantonista, diante da ausência do paciente à audiência de custódia e com a informação que ele se encontrava internado no Pronto Socorro de Cuiabá, determinou que logo após a alta médica, o mesmo fosse encaminhado a carceragem do Fórum para ser apresentado a audiência de custodia.

No entanto, segundo a defesa, passados mais de 29 (vinte e nove) dias da sua alta hospitalar, o paciente não havia sido encaminhado para as dependências do Fórum para realização da audiência de custodia e pelas informações prestadas pelo juízo, não se sabia o motivo de tal omissão.

Desse modo, ante a indefinição da situação prisional do paciente, fora reconsiderada a
liminar
, para que
a autoridade apontada como coatora providenciasse a realização da audiência de custodia do paciente,
a fim de regularizar sua situação e deliberar no que entender necessário e de direito.

Contudo, após a decisão proferida determinando ao magistrado que realizasse a audiência de custodia do paciente, o Juízo singular entendeu desnecessária a realização do ato, considerando que o Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva do paciente (Id. 95747475).

Na oportunidade, a prisão foi decretada, por entender necessário o resguardo da ordem pública, diante da gravidade do crime, praticado em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, além de ser considerada a periculosidade social do paciente, que utilizava-se de sua filiação à facção criminosa, a fim de intimidar às vítimas.

Eis o conteúdo da decisão,
verbis:

“(...)Muito embora, a determinação do relator à este juízo para realização da audiência, todavia, em face da representação da prisão preventiva formulada pelo parquet ( Id. 61478536 ), então, passo sua apreciação, aliás, como relatado.

É de ressaltar, que análise da representação é tão só pertinente ao autuado JONAS FERNANDO, eis que, na fuga foi alvejado com disparo de arma de fogo pelos milicianos, cujo impossibilitou sua condução audiência supra mencionada no momento próprio, já que foi hospitalizado.

Assim sendo, tenho que assiste razão à representante do M. Público, quanto ao seu pleito formulado, visando a decretação da prisão preventiva do autuado em epígrafe ( JONAS FERNANDO ).

Senão vejamos.

Conforme é cediço, para decretação da custódia cautelar acima referida, é necessário estejam presentes o fumus comissi delicti ( materialidade delitiva e indícios da autoria ) e periculum libertatis ( fundamentos da prisão preventiva ).

No que diz respeito a materialidade delitiva, resta sobejamente comprovado através do BO n.º 2021.150455 ( Id. 58345723 ); termo de exibição e apreensão ( Id. 58345726 ); termo de entrega ( Id. 58345733 ) e termo de reconhecimento de objeto ( Id. 58345732 ).

Quanto indícios da autoria, este se revela através do própria auto de prisão em flagrante, cuja situação de flagrância tem o significado de ação evidente, incontestável, vale dizer, que está no calor da ação, ardente, inflamável, situação essa leva crer, em tese, ter cometido o delito que lhe é acusado, além do que foram apreendidos em suas posses ( JONAS FERNANDES e RÔMULO AUGUSTO ) os objetos subtraídos pertencentes às vítimas ( celular da pessoa física – LUCAS - e dinheiro da pessoa jurídica – nome fantasia: “posto de gasolina PARADISE” ).

No que diz respeito, ainda, sobre os indícios da autoria que recaia sobre o representado JONAS FERNANDO, não se pode perder de vista acerca da manifestação do também flagranteado RÔMULO AUGUSTO, eis que, ao ser interrogado perante à autoridade policial foi categórico em afirmar que: “ ... o JONAS, a quem chamava de THIAGO, foi quem colocou nesta enrascada”.

Como se vê, o flagranteado RÔMULO, não só confirma a participação no evento criminoso do JONAS FERNANDO, como também lhe atribui toda responsabilidade pelo seu envolvimento no crime, dessa maneira, penso inexistir quaisquer dúvidas da participação do representado no evento criminoso verificado no dia 17 de junho do fluente ano, quais tiveram como vítimas as pessoas físicas e jurídicas citadas no parágrafo supra.

Assim, superada e demonstrada a materialidade delitiva e os indícios da autoria, tenho que a prisão preventiva deve ser decretada para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, desta feita, caracteriza em face da periculosidade demonstrada pelo representado, não só pela circunstância de estarem em dupla e armados, qual, na verdade, corresponde as qualificadoras do crime, mas, principalmente, utilizando de sua filiação à facção criminosa, a fim de intimidar às vítimas.

Como não bastasse, e numa verdadeira fuga “cinematográfica”, com perseguição e disparo de arma de fogo, essas atitudes estão à demonstrar seu destemor a vida própria e alheia, sem mencionar a certeza de que realmente seja esse o nome verdadeiro do representado, haja visto, ao ser interrogado o custodiado RÔMULO pela autoridade policial, consignou que o chamava de THIAGO, daí, quiçá, a razão qual não foi encontrado registro para consulta realizada em nome de JONAS FERNADES, como revelado no documento registrado sobre a numeração 58353623.

Outrossim, consoante consignado, foi idealizador do delito, segundo a versão do outro meliante ( Rômulo ), inclusive, teria sido a pessoa qual abordou e rendeu o frentista vítima LUCAS e, ainda, segundo que consta do APF, seria a pessoa que estava portando arma de fogo e não o simulacro.

Enfim, sob quaisquer aspectos que se analise o contexto probatória até aqui produzido, bem verdade, unilateralmente, vale dizer, sem o devido contraditório, no entanto, fato é que, penso existir comprovação suficiente à decretar a custódia cautelar consistente na preventiva também deste meliante JONAS FERNANDO, tendo em vista, revelar à toda evidência a presença de um dos requisitos para sua decretação, qual seja, conforme consignado, para garantia da ordem pública.

Quanto ao requisito de admissibilidade exigido para decretação desta espécie de prisão cautelar – preventiva – se faz presente, uma vez que, os delitos são punidos com pena superior a 04 ( Quatro ) anos, dessa forma, tenho preencher o requisito constante do art. 313, inc. I do CPP, desse modo, quando cabível a prisão preventiva, então, porque não é possível aplicação de quaisquer outras das medidas cautelares diversas da prisão e previstas no art. 319 do CPP.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, e na esteira da manifestação da representante do M. Público ( Vide: parte final da cota do id. 61478536 ), qual também adiciono como razão de decidir, então é que decreto a prisão preventiva JONAS FERNANDO GUIMARAES, devidamente qualificado, e o faço com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, inc. I e, ainda, nos termos do art. 282, inc. I e II, todos do CPP, por conseguinte, determino que se expeça o necessário MANDADO DE PRISÃO, anotando no BNMP”.

Inicialmente, sustenta a defesa que a ausência de realização da audiência de custódia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação ao Juízo da prisão em flagrante, ensejaria a ilegalidade da prisão.

Nesse contexto, em razão da crise sanitária gerada pela pandemia da COVID-19, a não realização da audiência de custódia não resulta na ilegalidade da prisão cautelar, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ.

Ressalto não desconhecer o conteúdo da decisão cautelar proferida na ADCT 347, mas tenho que não se aplica ao caso dos autos, porque a audiência de custódia tem como escopo preservar a integridade do flagrado e não materializar política de desencarceramento.

Ademais, no caso dos autos, a motivação para não realização do ato foi o fato de o paciente ter sido internado após ser alvejado durante a fuga do flagrante.

Assim, no caso dos autos, onde não há qualquer alegação de tortura ou agressão por parte dos agentes responsáveis pela prisão, não se verifica, portanto, qualquer prejuízo, destacando que os disparos contra o paciente foram necessários em razão do mesmo, na fuga, apontar arma de fogo em direção dos Militares. Porém, foi prontamente socorrido.

Por fim, vale dizer que a não realização do ato não enseja a revogação da prisão preventiva, especialmente, enquanto estiver suspensa a eficácia do artigo 310, § 4º do Código de Processo Penal, na redação introduzida pela Lei nº 13.964/2019, conforme decisão lançada no dia 22/01/2020, na MC na ADI n° 6.299/DF e nas liminares deferidas nas ADIs 6298, 6300 e 6305.

Assim,
não se vê qualquer ilegalidade na dispensa da realização da audiência de custódia e a consequente decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente
.

Por outro lado,
em análise da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, v
erifica-se que está concretamente fundamentada
, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Analisando os motivos do decreto preventivo, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, tendo o juízo de origem fundamentado de forma legítima a custódia preventiva, demonstrando que
ela é necessária para garantia da ordem pública
, diante da gravidade da conduta praticada pelo paciente, isto é, em concurso de agentes e com ameaças de que se a vítimas não entregassem valores e aparelhos celulares, o comparsa que estava no veículo atiraria nelas, bem como a todo tempo frisando serem membros da organização criminosa “Comando Vermelho”, como forma de intimidar as vítimas (depoimento da vítima Lucas dos Santos Teixeira – Id. 58345730 – Autos de origem), a evidenciar a maior reprovabilidade do fato, caracterizando fundamento suficiente para a mantença da prisão preventiva.

É evidente, pois, a necessidade de se garantir a
ordem pública, diante da
periculosidade do paciente
, revelada pelo
modus operandi
empregado
nos delitos supostamente praticados.

Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva assevera que:

“
Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração
+
repercussão social (...). (In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Como se vê,
os fatos declinados no processo são de gravidade acentuada
; cuida-se de um roubo duplamente majorado, receptação e porte ilegal de arma de fogo, que contou com uma fuga, perseguição policial e disparo de arma de fogo, a demonstrar seu destemor à vida própria e alheia.

Não obstante, sustentou o magistrado, ainda, a possibilidade de sequer ser esse o nome verdadeiro do paciente, pois o comparsa, ao ser interrogado pela autoridade policial, consignou que o chamava de Thiago.

Nesse cenário, esta Corte de Justiça tem entendido que a prisão preventiva se justifica para acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, como no caso do presente
writ
. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – PRISÃO PREVENTIVA – 1. REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 312 CPP – 2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1 - Comprovada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de roubo majorado, bem como a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), diante gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, mostram-se presentes os requisitos a legitimarem o respectivo decreto;

2 - Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto que, além de insuficientes ou inadequadas, sequer existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, considerando-se o referido pressuposto, conforme o art. 282, inciso I, do CPP”
[TJMT, N.U 1019650-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/3/2020, Publicado no DJE 24/3/2020]

Desse modo, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, mesmo se comprovado fosse, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego

a ordem pretendida em benefício de
Jonas Fernando Guimarães
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021